Tribunal: TJDFT
Processo: 0717658-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA. § 2° DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por irregularidade formal, uma vez que na petição recursal encontram-se suficientemente detalhadas as omissões que a Embargante entende presentes no acórdão.
2 - “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
3 – Inexistente o vício apontado contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento.
4 – Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC, pois o que o Embargante pretende é a interpretação dos fatos e do direito vindicado de maneira que venha atender aos seus próprios interesses, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) ou corrigir erro material (inciso III).
5 – Aplica-se à parte Embargante a multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, tendo em vista o evidente caráter protelatório dos Embargos de Declaração, uma vez que viabiliza o simples propósito de rediscutir, por via imprópria, o entendimento consolidado no acórdão.
Preliminar rejeitada.
Embargos de Declaração rejeitados.